Tribunal: TJSP
Processo: 0029468-38.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Cobrança. Demandante que figurou como avalista em contrato de empréstimo bancário firmando entre a Empresa ré e o Banco terceiro. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos demandados. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 13a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Cobrança. Demandante que figurou como avalista em contrato de empréstimo bancário firmando entre a Empresa ré e o Banco terceiro. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos demandados. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 13a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 29a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: Embora o aval vinculado à Cédula de Crédito Bancário (título executivo extrajudicial) tenha sido contratado com cláusula de alienação fiduciária, o caso dos autos não envolve discussão acerca da garantia, tanto que a Ação foi ajuizada pelo avalista apenas contra a Empresa beneficiária do empréstimo. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a e 37o e 38o Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 13a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*